Tribunal: TJDFT
Processo: 0718936-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718936-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA AGRAVADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A. Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Elmo Eletro Montagens Ltda. (ID no 15025374) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação interposta em razão da sua deserção (ID no 13516542). Após "recurso inominado", a decisão foi mantida. Intime-se a agravada, Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A, para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §2o do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro